Tribunal: TJSP
Processo: 9001263-79.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar. Alegada atipicidade. Ocorrência. Ausência de subsunção a qualquer hipótese do art. 50 da LEP. Localização de três cadernos com anotações diversas, supostamente tratando-se de contabilidade para o tráfico. Inexistência de subversão à ordem e disciplina. Inexistência de desrespeito a qualquer funcionário. Instrumento incapaz de ofender a integridade física de

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar. Alegada atipicidade. Ocorrência. Ausência de subsunção a qualquer hipótese do art. 50 da LEP. Localização de três cadernos com anotações diversas, supostamente tratando-se de contabilidade para o tráfico. Inexistência de subversão à ordem e disciplina. Inexistência de desrespeito a qualquer funcionário. Instrumento incapaz de ofender a integridade física de outrem. Conduta formalmente atípica. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001263-79.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ROGÉRIO
APARECIDO LÚCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
presente agravo para absolver o reeducando da falta que lhe é imputada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001263-79.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9001263-79.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Agravante: Rogério Aparecido Lúcio
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 21.827
Agravo em execução. Falta disciplinar. Alegada atipicidade.
Ocorrência. Ausência de subsunção a qualquer hipótese do art. 50
da LEP. Localização de três cadernos com anotações diversas,
supostamente tratando-se de contabilidade para o tráfico.
Inexistência de subversão à ordem e disciplina. Inexistência de
desrespeito a qualquer funcionário. Instrumento incapaz de
ofender a integridade física de outrem. Conduta formalmente
atípica. Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ROGÉRIO APARECIDO LÚCIO contra a decisão de fls. 36/36v,
proferida em 13/09/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Gustavo
Ferrari, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que
reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001263-79.2019.8.26.0637 -Voto no
3
perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para fins de
progressão de regime.
Irresignada, a defensoria pública interpôs
recurso de agravo em execução, alegando atipicidade da conduta ou
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para falta disciplinar de natureza leve, a redução dos dias remidos
declarados perdidos e a não interrupção para fins de progressão (fls.
37/42).
O recurso foi respondido (fls. 44/50), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 57) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo (fls. 61/63).
Razão assiste ao agravante, uma vez que os
fatos apurados são atípicos.
Conforme se extrai dos autos, em 18/06/2019,
durante procedimento de revista na cela 421, em meio aos pertences
do agravante, foram localizados 3 cadernos com anotações diversas,
supostamente, tratando-se de contabilidade do tráfico.
Eis
os
fatos
pelos
quais
se
instaurou
procedimento disciplinar.
Ora, tais fatos não correspondem a nenhuma
das hipóteses previstas no art. 50 da Lei de Execuções Penais, quais
sejam:
I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001263-79.2019.8.26.0637 -Voto no
4
de ofender a integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições
impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII tiver em sua posse, utilizar ou fornecer
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou
com o ambiente externo.
Como se verifica, as situações previstas em Lei
não correspondem aos fatos apurados, sendo inviável a manutenção
da falta grave.
Vale anotar que a conduta não se subsume ao
art. 50, I, da LEP, pois, embora possa ser contrária às normas
internas do estabelecimento, não se verifica hipótese de movimento
de subversão da ordem ou disciplina.
Também não se subsume ao art. 39, II, pois
não houve ato de desrespeito contra qualquer funcionário do
estabelecimento, não tendo sido proferidas palavras de baixo calão,
ameaças ou ofensas ao funcionário.
Ademais, não se subsume ao art. 50, III, da
LEP, pois tal objeto não é capaz de ofender a integridade física de
outrem.
Desta feita, entendo por atípica a conduta
imputada ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001263-79.2019.8.26.0637 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao presente agravo para absolver o reeducando da falta que lhe é
imputada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator